Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-84.2018.8.26.0514
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APELANTE, PESSOA JURÍDICA, QUE É SOCIEDADE LIMITADA QUE EXERCE ATIVIDADE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. ADEMAIS NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS A IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APELANTE, PESSOA JURÍDICA, QUE É SOCIEDADE LIMITADA QUE EXERCE ATIVIDADE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. ADEMAIS NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS A IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM O ALEGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA QUE INFUNDE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.